Tribunal: TJSP
Processo: 1013181-42.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, pelo fato da recorrente ter inovado em sede recursal, bem como por ter apresentado razões dissociadas dos autos, deixando de combater o fundamento da sentença. Manutenção. De fato, no que tange à inovação em sede recursal, é de se frisar que, ao apresentar resposta aos embargos de terceiro, a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, pelo fato da recorrente ter inovado em sede recursal, bem como por ter apresentado razões dissociadas dos autos, deixando de combater o fundamento da sentença. Manutenção. De fato, no que tange à inovação em sede recursal, é de se frisar que, ao apresentar resposta aos embargos de terceiro, a agravante admitiu que havia embargos de terceiro anteriores reconhecendo a boa-fé dos cedentes do imóvel em discussão, Clayton e Saraneta, alegando, apenas, que fatos supervenientes afastariam esta boa-fé. Entretanto, no recurso de apelação, inovou afirmando que os embargos de terceiro acima referidos em nada se relacionaria com o presente processo, pois envolveria partes diversas. Logo, é clara a inovação em sede recursal, o que obsta o conhecimento do apelo. Além disso, o recurso não foi conhecido pelo fato de conter razões dissociadas dos autos, deixando de combater o fundamento da sentença. O entendimento está correto, pois, conforme se extrai da leitura do apelo, a peça encontra-se toda embasada no fato de que Clayton e Saraneta não seriam terceiros de boa-fé, nada dizendo sobre o que realmente interessa: a boa-fé alegada pelos adquirentes, ora agravados, Vinicius e Kharina. Ao que parece, a agravante confundiu os embargantes-agravados (Vinicius e Kharina) com os cedentes do imóvel (Clayton e Saraneta). Destarte, considerando que as razões apresentadas são dissociadas do que foi apreciado na decisão atacada, o recurso não poderia mesmo ser conhecido. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.